Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710592-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS REU: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, proposta por ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS, em que pretende a rescisão acórdão proferido pela 6a Turma Cível, nos autos do agravo de instrumento no 0733219-25.2022.8.07.0000, em que contende com ADILSON ORSANO DA SILVA e JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR. De acordo com a inicial, a autora pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Solicita deferimento da medida liminar suspendendo todo e qualquer ato expropriatório sobre o imóvel situado na QR 01A, conjunto "P", Lote 08, Candangolândia - DF, registrado sob o no 32.746, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência para rescindir o acórdão no 1652093. Afirma que foi deferida a penhora de seu imóvel, bem de família, por ser sua única propriedade, onde estabeleceu domicílio e residência própria familiar, em sede de cumprimento de sentença. Aduz que o requerido interpôs agravo de instrumento alegando que a autora era proprietária de vários imóveis e que escondia seu patrimônio, diante das alegações de familiares, mesmo sem haver qualquer prova ou fato que comprovasse tais alegações. Assevera que há grave ofensa ao artigo 1o da Lei n 8.009/90, que trata a impenhorabilidade do bem de família, atraindo a aplicação do art. 966, V, do CPC. Requer a juntada de documento novo, prova da qual não dispunha antes, com base no art. 966, VII, do CPC, relativa a uma declaração feita pelos seus filhos de que não conhecem a situação financeira da autora. Sustenta que o acórdão rescindendo se lastreia na afirmação de seus filhos sobre a suposta existência de patrimônio por ela ocultado, mas que essa afirmação não condizia, nem condiz, com a realidade dos fatos (ID 57001753). Documento novo com a declaração dos filhos da autora (ID 57002666). É o relatório. Decido. ADMISSIBILIDADE O acórdão proferido pelo TJDFT transitou em julgado em 17/04/2023 (ID 46066966). A presente ação foi proposta em 18/03/2024, portanto, dentro do prazo decadencial de 2 anos (art. 975, CPC). Segundo a petição inicial, a ação rescisória está fundamentada no art. 966, VII, do CPC, que prevê que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A autora requereu o benefício da gratuidade de justiça e juntou declaração de hipossuficiência (ID 57001755) e documentos de IDs 57002662 e 57002660. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele que pleiteia o benefício. A requerente é aposentada da PMDF e aufere renda líquida aproximada de R$ 2.000,00 (ID 57002662). Dentro desse contexto, a requerente demonstrou que preenche os requisitos, uma vez que os elementos carreados aos autos apontam para a hipossuficiência da parte autora. Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Segundo o art. 969 do CPC “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Já o art. 300 do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, não se vislumbra plausibilidade nos argumentos da parte autora. Nos termos do art. 966, VI, do CPC tem que a decisão pode ser rescindida quando “violar manifestamente norma jurídica”. Sobre o tema, assim tem decidido o STJ: “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...) 2. A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos. (...) 7. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021). Conclui-se, portanto, que a violação da norma jurídica que justifica a rescisão de uma decisão de mérito protegida pela coisa julgada deve ser evidente, absurda ou teratológica, o que não se verifica no presente caso. Na verdade, no contexto em questão, ao julgar o recurso interposto pela autora nos autos do AI no 0733219-25.2022.8.07.0000, a respeitável Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios enfatizou que "Constatado o abuso de direito da agravada, no sentido de ocultação de imóveis ou outros bens em nome de terceiros, bem como de constituição de direitos por meio de procurações com outorga de plenos poderes a terceiros e em seu favor, mediante ajustes recíprocos inclusive, dificultou a localização e indicação de bens passíveis de penhora de bens em razão da dívida destes autos. Por conseguinte, a impenhorabilidade legal prevista na Lei 8.009/1990 deve ser afastada; sua aplicação pressupõe a observância da boa-fé objetiva e a ausência de abuso de direito de propriedade." É certo que legislação que trata do bem de família, Lei no 8.009/90, permite a exclusão da penhora de imóveis utilizados como residência pelo devedor e também como fonte de sustento para sua família. Contudo, apesar da proteção especial conferida ao bem de família pela lei, é importante destacar que a impenhorabilidade desse tipo de bem não é absoluta, uma vez que a legislação prevê diversas exceções à sua proteção. Além disso, o Relator destaca que a autora instituiu em 13/10/2021, a impenhorabilidade do bem de família, no curso dos autos de origem, que perdura desde o ano de 2007, e após 15 (quinze) anos da aquisição do imóvel, de modo que “ainda que seja demonstrada a validade da impenhorabilidade convencional, a medida é ineficaz para impedir a penhora do imóvel, sobretudo porque o cumprimento de sentença tramita desde o ano de 2011”. Sobre o tema, assim dispõe o art. 1.715 do CC: “O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio.” Ou seja, não é possível abarcar a dívida consolidada há mais de quinze anos. Como se vê, no acórdão atacado não há manifesta violação à mencionada norma jurídica. Ao contrário, verifica-se que o julgado foi embasado nas provas carreadas aos autos, corroborando a interpretação conferida à norma jurídica aplicada no caso concreto. Sobre o tema, assim tem decidido este TJDFT: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando a exordial declinou o pedido e a causa de pedir, havendo conclusão lógica entre essa e aquele, e considerando que a matéria relativa à fundamentação sobre os vícios no julgamento confunde-se com o mérito da demanda. 2. A violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela manifesta, absurda ou teratológica, o que não se constata no caso dos autos, em que a decisão rescindenda foi respaldada em interpretação razoável. 3. No tocante ao erro de fato, previsto no art. 966, inciso VIII, do CPC, esse constitui o equívoco no julgado rescindendo ao admitir como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato comprovadamente ocorrido, sendo que, em ambos os casos, o fato deveria ser relevante para o julgamento e não ter sido objeto de controvérsia nos autos originários. 4. A ação rescisória afigura-se medida extrema e excepcional, considerando-se que, em regra, deve-se privilegiar a decisão de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada. Por tal razão, a propositura dessa ação não se presta a rediscutir os pontos da decisão rescindenda, a título de sucedâneo recursal, tampouco serve para reavivar o inconformismo da parte com o que foi decidido. 5. Preliminar rejeitada. Ação rescisória admitida e respectivo pedido julgado improcedente”. (07209270820228070000, Rel. Lucimeire Maria Da Silva, 2a Câmara Cível, DJE: 19/10/2023).-g.n. A autora, ainda, argumenta que obteve prova nova, nos termos do art. 966, VII do CPC, relativa a uma declaração feita pelos seus filhos de que não conhecem a situação financeira da autora. Segundo se extrai do artigo 966, VII, do CPC, entende-se por documento novo, a permitir o ajuizamento da ação rescisória, aquele que, per si, assegure pronunciamento favorável ao autor, uma vez que seu conteúdo é capaz de alterar a sentença transitada em julgada, sendo que já deveria existir ao tempo em que prolatada a sentença rescindenda, porém, ignorado pela parte interessada ou dele não podia fazer uso. Nesse sentido, Bernardo Pimentel de Souza ensina que: “Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, ‘documento novo’ é aquele que já existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado em juízo: a) por não ter o autor da rescisória conhecimento da existência do documento ao tempo do processo primitivo; ou b) por não ter sido possível ao autor da rescisória juntar o documento aos autos do processo primitivo, em virtude de motivo estranho a sua vontade.” (Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 4. ed. Saraiva, 2007, p. 498). Acrescente-se que o documento novo deve ser de tamanha relevância que, se a prova documental fosse juntada aos autos do processo originário, poderia, por si só, alterar o convencimento do julgador. Confira-se julgados do TJDFT: “AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ERRO DE FATO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO. NÍTIDO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 3. Entende-se por documento novo, a permitir o ajuizamento da ação rescisória, aquele que, per si, assegure pronunciamento favorável ao autor, uma vez que seu conteúdo seja capaz de alterar a sentença transitada em julgada, sendo que já deveria existir ao tempo em que prolatada a sentença rescindenda, porém, ignorado pela parte interessada ou dele não podia fazer uso. (...)” (07009807020198070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE: 15/8/2019). “(...) 3. Doutrina e jurisprudência definem que devem ser perquiridos e satisfeitos quatro requisitos para definição de prova nova, hábil a embasar pedido rescisório: "a) existente à época da decisão rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir" (STJ - REsp: 1293837 DF 2011/0274381-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/04/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2013). (...)” (07119012020218070000, Relatora: Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, DJE: 22/11/2021). Ocorre que, a prova acostada (declaração feita pelos filhos da autora de que não conhecem a sua situação financeira), não configura elemento hábil a demonstrar que o acórdão rescindendo teria violado disposição de lei, ou que tenha partido de premissa equivocada pois, da análise do documento, verifica-se que os emissores apenas se eximem de toda e qualquer responsabilidade do que foi dito nos autos de origem sem qualquer prova documental. Nos autos de origem, os filhos da autora peticionaram diversas vezes para indicar bens ocultados, inclusive testemunharam em audiência nesse sentido. Transcreve-se uma das petições (ID 73518765): “MICHELE AMORIM DE ARAUJO e KENEDY AMORIM DE ARAUJO, filhos da requerida Ady Amorim da Cruz, espantados com a atitude dissimulada e faltando a verdade em suas declarações em audiência realizada nos autos do processo Pje 0704063-48.2020.8.07.0004, que corre perante a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, onde se percebeu grave distúrbio de personalidade, vem com intuito de por fim a este eternizado processo em epígrafe, que corre perante esta R. 12a Vara Cível de Brasília, informar alguns do bens pertencentes Requerida Ady Amorim da Cruz: 1 - Apartamento de No 401 em caldas Novas simulando transferir para Carlos Roberto Pereira da Silva (Anexo I); 2- Cessão de Direitos apartamento 401 em Caldas Novas (Anexo II); 3- Imóvel rua 19 lote 10 em Caldas Novas (Anexo III); 4- Imóvel em Sergipe, indevidamente doado (IV) 5- Comprovante, de que é proprietária e aluga imóvel da QD 20 cs 106 do Gama Leste, e aluga a casa da frente; (Anexo V) 6- Comprovante, de que é proprietária e aluga imóvel da QD 20 cs 106 do Gama Leste casa dos fundos; (Anexo VI) 7-Cessão de Direitos lote 10 Caldas Novas; (Anexo VII) 8-Proprietária de imóvel na QD 49 Lt 48 do Gama Leste (onde aluga várias casas no mesmo lote); 9-Proprietária de Imóvel no Bairro Tele Brasília (Que transferiu indevidamente para seu atual companheiro); E, estes são apenas alguns dos imóveis pertencentes a Requerida Ady Amorim da Cruz, que depois da audiência realizada em 30 de setembro de 2020, comprovou ter graves problemas de personalidade, com atitudes que seus filhos não compactuam. Esclarece que a Requerida se utiliza de documentos e cessões de direito e procurações para manejar seu patrimônio, além de colocá-lo em nome de terceiro, para aparentemente escondê-los dos credores e supostamente driblar a legislação fiscal. Por fim informam que, assim que tiverem acesso a documentos que comprovem a propriedade de outros bens, peticionaram neste processo, fazendo juntada. Sendo assim REQUEREM que seja dado vistas aos credores para as ações que entenderem de direito, por ser ato da mais lídima justiça”. A mera declaração de que não sabiam sobre a situação financeira da genitora não é prova hábil para apagar todas as declarações e documentos juntados aos autos, tampouco pode ser considerada prova nova a simples mudança de opinião dos declarantes, uma vez que não se trata de documento novo ou que não se sabia da sua existência. Desse modo, ausente a verossimilhança das alegações vertidas pela autora, e, ainda, considerando que não foi demonstrada a possibilidade de ocorrência de um dano irreparável ou de difícil reparação, não há como deferir a medida antecipatória. Com estas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Citem-se os réus que apresentem resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 22 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator